Tribunal: TJSP
Processo: 1001276-77.2017.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Rodolfo Pellizari
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. Compra e venda de imóvel. Ação de revisão contratual por reajuste abusivo das parcelas. Parcial procedência. Irresignação das partes.

RECURSO DA PROMITENTE VENDEDORA

Inépcia e carência da ação. Inocorrência. Pedido certo, determinado e juridicamente possível. Atendimento da inicial aos seus requisitos legais. Patente interesse de agir ante a vislumbrada lesão ou ameaça a

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. Compra e venda de imóvel. Ação de revisão contratual por reajuste abusivo das parcelas. Parcial procedência. Irresignação das partes.

RECURSO DA PROMITENTE VENDEDORA

Inépcia e carência da ação. Inocorrência. Pedido certo, determinado e juridicamente possível. Atendimento da inicial aos seus requisitos legais. Patente interesse de agir ante a vislumbrada lesão ou ameaça a direito. Preceptivo do Artigo 3o do novo diploma processual civil. Estrita observância ao princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição (artigo 5o, inciso XXXV, CFRFB). Prejudicial de mérito afastada.

Mérito. Proferida sentença em consonância com o apurado em perícia contábil que constatou o valor do saldo devedor e haver um saldo credor da parte autora no valor de R$ 1.422,88. Mero inconformismo da parte quanto ao laudo pericial.

Sucumbência integral em face dos autores. Impossibilidade. Litigantes que decaíram em partes proporcionais dos pedidos e igualmente deram azo ao ajuizamento da demanda. Prestígio aos princípios da causalidade e da sucumbência. Subsunção do caso ao artigo 86 do CPC. Sucumbência recíproca mantida.

RECURSO DO PROMITENTE COMPRADOR

Nulidade da sentença. Alegada fundamentação genérica. Descabimento. Decisão que bem consignou as razões da rejeição de parte dos pedidos. Ademais, o julgador não é obrigado a rebater cada um dos argumentos ventilados nos autos, bastando que, pela motivação, seja possível aferir as razões pelas quais se acolheu ou rejeitou as pretensões da parte. Precedentes do A. STJ. Preenchimento dos requisitos do artigo 489, do CPC e art. 93, IX da CF. Preliminar rejeitada.

Mérito. Proferida sentença em consonância com o apurado em perícia contábil que constatou o valor do saldo devedor e haver um saldo credor da parte autora no valor de R$ 1.422,88. Mero inconformismo da parte quanto ao laudo pericial. Não pode prevalecer parecer técnico elaborado por profissional contratado pela parte autora.

Capitalização mensal de juros. Contrato celebrado após a vigência da Lei n. 11.977/2009, que acrescentou o art. 15-A à Lei n. 4.380/1964. Permitida a capitalização mensal de juros nos contratos de mútuo celebrados no âmbito do Sistema Financeiro de Habitação - SFH.

Atualização monetária pelo IGP-M que representa mera recomposição da moeda. Impossibilidade de congelamento do saldo devedor. Comprador que teve conhecimento prévio do valor à vista, mas optou pela aquisição do imóvel de forma parcelada, devendo submeter-se aos encargos estabelecidos. Inexistência de abusividade ou vício de consentimento.

APELOS DESPROVIDOS.